Tribunal: TJBA
Processo: 8182988-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182988-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ACQUA AROMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AROMAS LTDA Advogado(s): ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI, ALEXANDRE DAVID SANTOS, DANIELE APARECIDA CARVALHO MONTEIRO APELADO: ESSENZ COMERCIO DE AROMAS LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. ART. 485, IV, DO CPC. ALEGAÇÃO DE "ERROR IN PROCEDENDO" POR PREMATURIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ERRO NO CÔMPUTO DO PRAZO PELA RECORRENTE. TRANSCURSO "IN ALBIS" CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. LIMITES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1- Apelação interposta por Acqua Aroma Comercio e Distribuicao de Aromas Ltda - ME contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação dos réus remanescentes após regular intimação da autora para promover a diligência. II – Questão em discussão 2- As questões centrais consistem em verificar: (i) se houve erro de procedimento (error in procedendo) decorrente de suposta prolação prematura da sentença antes do término do prazo para a prática do ato; (ii) se a extinção configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito; e (iii) a quem competia a responsabilidade pela viabilização do ato citatório. III – Razões de decidir 3- Não se verifica o alegado error in procedendo, uma vez que a contagem do prazo processual realizada pela apelante partiu de premissa fática equivocada quanto à data da intimação. Conforme registros do sistema PJe, o prazo expirou em 05/05/2025, sendo a sentença proferida em 03/06/2025, após o transcurso in albis da dilação concedida. 4- A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC. Sua ausência impede a formação da relação processual triangular e o julgamento do mérito. 5- Incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizar a citação (art. 240, § 2º, CPC), não podendo ser atribuída à serventia judicial a responsabilidade pela inércia da recorrente em fornecer novos endereços ou requerer meios de localização após o retorno negativo dos ARs. 6- O princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) não autoriza o prosseguimento de feito irregular em detrimento de garantias constitucionais essenciais, como o contraditório e a ampla defesa da parte ré. IV – Dispositivo 7- Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º; 485, IV; 219. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8182988-29.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante ACQUA AROMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AROMAS LTDA e partes Apeladas ESSENZ COMÉRCIO DE AROMAS LTDA, ESSENZ BHS COMÉRCIO DE AROMAS LTDA, CRISTIANO JOSÉ DIAS DA COSTA E FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02